Tribunal: TJSP
Processo: 1025823-52.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17090
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA -

Ementa:
VOTO No 17090
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do autor provido e sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1025823-52.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante RAFAEL FERNANDO DE ARRUDA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observações", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo,12 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1025823-52.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTEAPELANTE: JUÍZO EX OFFICIO, RAFAEL FERNANDO DE
ARRUDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17090
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA
VERTEBRAL BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR E
REEXAME NECESSÁRIO LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO
MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO
85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Recurso do autor provido e sentença de procedência mantida,
em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Rafael Fernando
de Arruda em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de operador industrial,
tornou-se portador de LER/DORT nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo
reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 149/160.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação
às fls. 171/178, pugnando pela improcedência do feito.
A sentença de fls. 199/204 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir da data da juntada do laudo pericial, com juros de mora e correção
monetária. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Houve remessa
dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, apenas o autor interpôs recurso de apelação
buscando, tão somente, que o termo inicial do benefício concedido seja a partir da alta
médica administrativa (fls. 227/231).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
237).
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
condições agressivas de seu labor, na função de operador industrial, tornou-se portador
de LER/DORT nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa, o que lhe manteve afastado do trabalho até a data de 31/07/2014
em gozo de auxílio-doença previdenciário (fls. 187).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na origem
assentou que o autor é “portador de incapacidade parcial e permanente, se justificando
o nexo causal acidentário de modo indireto / concausa em relação à coluna lombar, e
direto em relação aos ombros” (fls. 159).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual,
nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, porém, a partir do dia seguinte à cessação
do auxílio-doença, ou seja, 01/08/2014 (fls. 187), conforme estatui o artigo 86, §2o, da
mesma lei, restando provido o recurso do obreiro.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida..
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil e da Súmula no 111 do C. STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator